Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-65.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Inexigibilidade – Negativação do nome do autor em razão de dívida advinda de saque autorizado vinculado à contratação de cartão de crédito consignado - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES DO AUTOR – Afastamento – Recurso do réu que combate satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada,

Ementa:
APELAÇÃO – Inexigibilidade – Negativação do nome do autor em razão de dívida advinda de saque autorizado vinculado à contratação de cartão de crédito consignado - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES DO AUTOR – Afastamento – Recurso do réu que combate satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO - Sentença mantida, exceto no tocante ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 252 do RITJSP - Fraude evidenciada – Discrepância entre as fotos e assinaturas constantes dos documentos originais do autor e aqueles em poder da instituição financeira – Ausência de demonstração de disponibilização do crédito, bem como dos extratos da conta supostamente contratada pelo demandante – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Ausência de requerimento de perícia grafotécnica – Inexigibilidade do débito – Inscrição indevida - Instituição financeira que responde de forma objetiva – Inteligência do Resp n. 1.199.782-PR e das Súmulas 297 e 479 do STJ – Danos morais caracterizados "in re ipsa" – Responsabilidade civil – Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos análogos – Precedentes do TJSP – Quantia almejada pela autora a título de indenização que daria ensejo a enriquecimento indevido – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ - Sentença parcialmente reformada – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002364-65.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
MARCO ANTÔNIO SANTANA, é apelado/apelante BANCO INTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Superada a
preliminar deduzida em contrarrazões, deram parcial provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao apelo do réu. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1002364-65.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE/APELADO: BANCO INTER S.A.
APELANTE/APELADO: MARCO ANTÔNIO SANTANA
VOTO N. 10511
APELAÇÃO Inexigibilidade Negativação do nome do
autor em razão de dívida advinda de saque autorizado
vinculado à contratação de cartão de crédito consignado -
Sentença de procedência Recurso de ambas as partes
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES DO AUTOR

Afastamento Recurso do réu que combate satisfatoriamente
os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício
do direito de defesa MÉRITO - Sentença mantida, exceto no
tocante ao montante fixado a título de indenização por danos
morais, nos termos do art. 252 do RITJSP - Fraude evidenciada
Discrepância entre as fotos e assinaturas constantes dos
documentos originais do autor e aqueles em poder da
instituição financeira
Ausência de demonstração de
disponibilização do crédito, bem como dos extratos da conta
supostamente contratada pelo demandante Banco réu que não
se desincumbiu de seu ônus probatório
Ausência de
requerimento de perícia grafotécnica
Inexigibilidade do
débito
Inscrição indevida - Instituição financeira que
responde de forma objetiva Inteligência do Resp n. 1.199.782-
PR e das Súmulas 297 e 479 do STJ
Danos morais
caracterizados “in re ipsa”
Responsabilidade civil

Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado em casos análogos Precedentes do TJSP Quantia
almejada pela autora a título de indenização que daria ensejo a
enriquecimento indevido Inaplicabilidade da súmula 385 do
STJ - Sentença parcialmente reformada
SUPERADA A
PRELIMINAR, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO RÉU.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
com indenização por danos morais e pedido liminar” (fls. 1), ajuizada por MARCO
ANTÔNIO SANTANA em face de BANCO INTER S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
3
O autor narra ter sido surpreendido com a indevida negativação de
seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito com relação ao contrato de n.
00300000173000020907, datado de 10.10.2016.
Constrangido com a situação fática por desconhecer a origem dos
débitos, propôs a presente demanda para obter: (i) a declaração de sua inexigibilidade,
(ii) o cancelamento da inscrição imposta e (iii) R$ 29.940,00 a título de indenização
pelos danos morais experimentados.
O banco réu apresentou contestação às fls. 61/73 esclarecendo que
(i) a dívida é oriunda de contratação de cartão de crédito consignado; (ii) a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito se deu em virtude da ausência de pagamento das
parcelas do saque autorizado.
A r. sentença de fls. 221/229 julgou parcialmente procedente1 a
demanda para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica (contrato n.
00300000173000020907); (ii) determinar a restituição em dobro dos valores
descontados indevidamente; (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Em razão da sucumbência, consignou que
cabe ao réu o enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado com o teor da respeitável sentença, apela o
demandado (fls. 244/254), alegando que: 1. os litigantes celebraram contrato de
cartão de crédito consignado, tendo sido disponibilizado ao autor tarjeta com direito a
saques e compras; 2. restou acordado que nos meses de utilização do cartão ou de
existência de saldo devedor em aberto haveria desconto na folha de pagamento do
usuário no valor mínimo estampado na fatura; 3. o requerente utilizou a tarjeta para
1 Apesar de o dispositivo prever a procedência da ação, certo é que, em virtude da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado pelo autor, o correto é
falar-se em parcial procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
4
solicitar um saque autorizado, cujas parcelas não foram adimplidas, acarretando a
negativação; 4. inexistiu fraude; 5. não há que se falar em devolução de valores ou em
indenização por danos morais; 6. a Súmula 385 do STJ deve incidir no caso em testilha;
7. a cifra indenizatória é excessiva.
O autor, por sua vez, interpôs recurso às fls. 232/242 pugnando pela
majoração da indenização arbitrada a título de danos morais.
Contrarrazões
pelo
autor
às
fls.
263/275
sustentando,
preliminarmente, ausência de dialeticidade, e pelo réu às fls. 276/279.
É o relatório.
DA PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES PELO AUTOR
De pronto, afasta-se a preliminar, suscitada em contrarrazões do
requerente, atinente à ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo réu, uma
vez que as razões de inconformismo não apenas guardam correlação com os
fundamentos da r. sentença como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória,
permitindo o perfeito exercício do direito de defesa.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
MÉRITO
A r. sentença, exceto em relação ao valor arbitrado a título de
indenização por danos morais, deve ser integralmente mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece “a viabilidade do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
5
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j.
4.9.2007).
Cabe colacionar, porém, relevante trecho do r. decisum:
“O autor impugnou a autenticidade das assinaturas a ele
atribuídas, contidas no termo de adesão ao cartão de
crédito consignado, na autorização para desconto, na
autorização de constituição de reserva de margem
consignável, e na solicitação de saque (fls. 123/127).
(...)
O réu, diante da decisão que deferiu prazo para a
especificação de provas (fl. 149), requereu somente a
requisição de informação à Caixa Econômica Federal (fl.
154/158), incorrendo em preclusão em relação aos
demais meios de prova, inclusive a prova pericial
grafotécnica,
conforme
advertência
expressamente
contida no item 4 daquela decisão. (...) Cessada a fé em
relação
aos
documentos
(fls.
123/127),
e
não
demonstrando o réu que as assinaturas impugnadas são
autênticas, não há prova de que o autor efetivamente
contratou. O réu não provou, como lhe incumbia, que o
autor firmou os contratos cuja autenticidade foi
impugnada. Não merecem acolhida, portanto, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
6
alegações não provadas contidas na contestação. Reputo
provado que o autor não contratou os serviços prestados
pelo réu. É o que basta para a declaração de inexistência
da relação jurídica, postulada na inicial.
Além disso, a cédula de identidade utilizada nos
contratos firmados com o réu (fl. 128), não é a mesma
cédula de identidade portada pelo autor (fl. 216). As
divergências entre as fotografias e assinaturas contidas
nas duas cédulas de identidade são flagrantes. Houve
evidente utilização de documento falso pelo agente do
estelionato que se fez passar pelo autor. E mais, as
assinaturas do consumidor contidas nos contratos (fls.
123/127)
são absolutamente divergentes das assinaturas do autor contidas na procuração,
declaração e boletim de ocorrência (fls. 14, 16 e 18/24),
e evidenciam que aqueles escritos não partiram do
punho do autor. Ao que tudo indica, o autor também
não firmou o contrato de abertura de conta corrente e
não movimentou a conta n. 00173232-0, da agência
0273, da Caixa Econômica Federal, localizada na Vila
Maria, em São Paulo (fls. 187/188). O autor foi vítima
de fraude e, como terceiro de boa-fé que sofreu
prejuízo, é consumidor por equiparação, nos termos do
art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Sem a
efetiva manifestação de vontade pelo autor, o contrato
não representa obrigação alguma, não havendo razão
para que seu nome figure nos cadastros de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
7
crédito. E em tal hipótese é irrelevante a boa-fé do réu.
Da inscrição do nome do autor, que não firmou o
contrato, não fez uso do cartão de crédito consignado, e
nada devia ao réu, em cadastros de devedores
inadimplentes, decorre o abalo de crédito que produz o
dano moral indenizável. A indevida inscrição também
atingiu de forma ilícita as relações psíquicas, a
tranquilidade, o decoro, e o respeito do autor, expressões
compreendidas no princípio fundamental da dignidade
humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição da
República. Essa ilícita perturbação nas relações psíquicas,
tranquilidade e sentimentos da pessoa, além do abalo de
crédito, configura o dano moral indenizável. O autor
experimentou mais que mero aborrecimento. O fato do
réu, ofendendo a dignidade humana e produzindo abalo
de crédito, causou dano moral. É devida a indenização,
nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República e
do art. 186 do Código Civil.
O réu, como instituição financeira, tem responsabilidade
civil objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos
praticados por terceiros. As instituições financeiras têm o
dever de gerir com segurança os contratos e as
movimentações bancárias. A fraude que prejudica o
cliente bancário ou terceiro constitui fato do serviço
defeituoso,
pelo
qual
as
instituições
financeiras
respondem de forma objetiva (Código de Defesa do
Consumidor, arts. 14 e 17). A concessão de crédito obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
8
por meio fraudulento constitui risco do empreendimento
bancário. E o autor, vítima dessa fraude, deve ser
considerado consumidor por equiparação em relação ao
réu, enquadrando-se no conceito ampliado e consumidor,
previsto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
Subsiste a responsabilidade civil objetiva das instituições
financeiras mesmo em casos de fraudes praticadas por
terceiro. A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a
responsabilidade civil do fornecedor quando diz respeito a
fortuito externo, isto é, aquele que não decorre da
atividade do fornecedor, também chamado de causa
estranha. Fraudes e delitos praticados por terceiros
contra o sistema bancário têm natureza diversa e
constituem
fortuito
interno,
que
não
exclui
a
responsabilidade da instituição financeira fornecedora
porque ocorre no momento da realização do serviço e faz
parte de sua atividade, ligando-se aos riscos do
empreendimento e à noção de defeito do produto ou do
serviço; são, portanto, previsíveis na atividade bancária e
financeira, e evitáveis, razão pela qual não rompem o
nexo causal. Nem mesmo a eventual sofisticação da
fraude exclui a responsabilidade civil das instituições
financeiras, pois de qualquer forma estão presentes o
defeito do serviço e o dano ao consumidor direto ou por
equiparação. (...) O contrato firmado por terceiro
utilizando o nome do autor, e a inscrição deste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
9
cadastros de proteção ao crédito, evidencia a existência
de nexo de causalidade entre a atividade do réu e o
dano experimentado pelo autor, circunstância da qual
decorre sua responsabilidade civil. Os fatos causaram
danos ao autor, configurando acidente de consumo pelo
qual responde o réu. O autor não contratou o uso do
cartão de crédito. Foi vítima de estelionato e não
responde pelas obrigações decorrentes desse contrato,
sendo irrelevante, nessa hipótese, a boa-fé do réu.”
sem grifo no original.
Ora, como bem apontado pelo Magistrado de piso, é patente a
ocorrência de fraude, in casu, porquanto as assinaturas e fotos constantes dos
documentos pertencentes ao autor são distintas daquelas presentes nos documentos
em poder da instituição financeira:
Documentos originais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
10

Documento apresentado à instituição financeira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
11
Assinaturas constantes na procuração e na declaração de hipossuficiência do autor:
Assinaturas constantes dos contratos colacionados pelo Banco réu:
Afora isso, apesar de o réu alegar que o crédito de R$ 4.073,94, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
12
liberado na conta corrente do autor (Banco 104, agência 0272 conta 00173232-0), não
foram colacionados extratos demonstrando a disponibilização ao requerente da
quantia, tampouco sua movimentação financeira.
Ressalte-se, ainda, que, diante da relação de consumo existente
entre as partes e da impugnação da autenticidade das assinaturas formulada pelo
autor, cabia ao réu o ônus de pleitear a produção de prova, como perícia grafotécnica,
para atestar a veracidade das assinaturas. No entanto, não o fez, limitando-se a
requerer informação à Caixa Econômica Federal (fls. 154/158).
Diante disso, patente a inexigibilidade da dívida perseguida, bem
como a ilegalidade da negativação efetivada.
Com efeito, a r. sentença guerreada, acertadamente, reconheceu a
responsabilidade objetiva do demandado ao considerar que a fraude na contratação
do cartão de crédito com reserva de margem consignada (reconhecida pelo laudo
técnico e pelo próprio insurgente) integra o risco do negócio. Afinal, os fornecedores
respondem pelos danos causados aos consumidores em decorrência da atuação de
golpistas.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta o nexo de
causalidade, que se afigura presente no caso em tela, porquanto o banco réu realizou
descontos indevidos na aposentadoria do requerente.
Também não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, nos
termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, para o fim de afastar a
responsabilidade civil do requerido.
Não se ignora o fato de o contrato de empréstimo ter sido
entabulado por pessoa desconhecida, que se fez passar pelo autor, acarretando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
13
abatimento de importes de seu benefício previdenciário. Todavia, a esse respeito,
constata-se que não há nada nos autos comprovando haver o banco agido com as
devidas cautelas para impedir a ação de fraudadores.
A controvérsia tratada nestes autos ajusta-se perfeitamente ao
entendimento já proferido, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pelo
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da responsabilidade objetiva das instituições
financeiras, na hipótese de fraude praticada por terceiros:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem
objetivamente
pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno” (Resp n.
1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão em
24/08/2011).
Tal orientação, cumpre salientar, encontra-se pacificada na Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Adotando o mesmo pensamento, eis precedente desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado, calcado na referida súmula e naquela de n. 297 do Tribunal
da Cidadania:
“CONSUMIDOR.
Responsabilidade
do
fornecedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
14
Financiamento de veículo adquirido em loja. Contratos
vinculados. Fraude.
Inexigibilidade
reconhecida
em
primeiro grau. Dano moral. 1. O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras (STJ,
Súmula 297). 2. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados em virtude de
fortuito
interno
relacionados
às fraudes e
delitos
praticados
por terceiros no
âmbito
de
operações
bancárias (STJ, Súmula 479). 3. Havendo mais de um
responsável pelo dano, todos responderão solidariamente
pela reparação. 4. A indenização por dano moral deve ser
suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima,
sem ensejar enriquecimento sem causa, bem como para
punir e inibir a reincidência da conduta lesiva do
causador, observadas a extensão do dano e a condição
econômica das partes. Fixação em R$10.000,00. Recurso
provido” (TJSP Apelação n. 0030340-04.2012.8.26.0002
24a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez j. 19.05.2016) grifei.
Por sua vez, curial observar que, uma vez evidenciada a
responsabilidade do banco, tem-se que os danos extrapatrimoniais atinentes ao caso
são, sim, presumíveis, à luz da sua conduta, pois que, irregularmente, deduziu
importâncias do benefício previdenciário do requerente.
O simples fato de a parte ter sofrido descontos injustificáveis de
pagamentos de faturas de cartão de crédito consignado em sua aposentadoria,
culminando na necessidade de ajuizamento de ação, a fim de obter a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
15
inexistência do débito, causa inegável prejuízo, sendo o suficiente para dar azo à
condenação do réu ao pagamento de danos morais, como forma de coibir condutas
semelhantes.
É certo que os descontos indevidos não causaram mero dissabor ao
demandante, mas severo transtorno, uma vez que o privaram de parte dos recursos
necessários ao seu sustento.
Além disso, houve indevida negativação do nome do requerente o
que, como é sabido, caracteriza dano moral in re ipsa.
Importante, outrossim, consignar, como bem anotou o magistrado,
que os apontamentos desabonadores anteriores ao impugnado nos autos foram
declarados inexigíveis nos processos de n. 1002443-44.2019.8.26.0032 (CredSystem -
contrato n. 94576910 fls. 26/27), 1002449-51.2019.8.26.0032 (FIDC NPL I - contrato
n. 42830413542350000 fls. 25), 1002456-43.2019.8.26.0032 (Interbelle - contrato n.
2754837 fls. 27) e 1002692-92.2019.8.26.0032 (Claro S/A contrato n. 209789311
fls. 27).
Portanto, não se aplica à espécie a tese consolidada na Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”).
Resta examinar o valor da indenização.
Não se deve olvidar de que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
16
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento
(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem,
ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante
deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do
dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
17
Brasileiro,
São
Paulo,
Saraiva,
1990,
vol.
7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar o dissabor vivenciado pelo demandante em
decorrência da falha na prestação dos serviços do banco réu, que, ao não agir com a
esperada prudência, decotou dos proventos do autor importância em decorrência de
serviço contrato por terceiro fraudador e ainda o negativou.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante indenizatório
arbitrado na r. sentença, ou seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), não guarda exata
razoabilidade com a situação experimentada pelo consumidor.
Igualmente, tem-se que a quantia de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil,
novecentos e quarenta reais), pretendida pelo autor, daria azo a enriquecimento sem
causa.
Todavia, entende-se que a importância de R$10.000,00 (dez mil reais)
será capaz de trazer alguma sensação de compensação à vítima, bem como servirá de
incentivo para que o réu adote providências mais eficazes para evitar situações similares.
A propósito, a referida cifra não se mostra díspar ao que normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
18
é fixado a título de reparação por esta 24a Câmara de Direito Privado em situações
análogas:
(i) AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a
indenizar a parte autora por danos morais, no valor de
R$5.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao
valor fixado a título de indenização por danos morais.
Cabimento em parte. 'Quantum' indenizatório que comporta
majoração, não para o valor pretendido, mas para a quantia de
R$10.000,00, estando em consonância com os valores
arbitrados
por
esta
C.
Câmara
(...)”
(Apelação
n.
3001612-69.2013.8.26.0323, Rel. Des. Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2018);
(ii) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS
Autor cujo nome foi incluído em cadastros de proteção ao
crédito em decorrência do inadimplemento de fatura do cartão
de crédito Faturas dos meses de fevereiro e março de 2015
não pagas, cujo valor foi incorporado ao saldo devedor, com o
acréscimo de juros e encargos contratuais Pagamento da
fatura do mês de abril de 2015, em valor superior ao mínimo,
ainda que após o vencimento Inadimplência que não poderia
ser reconhecida Indevida imposição ao autor de restrição
cadastral Indenização, a título de dano moral, devida, fixada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)” (Apelação n. 0002864-
94.2015.8.26.0063, rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
19
24a Câmara de Direito Privado, julgado em 29.06.2018);
(iii) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Autor
afirma que o Réu negativou indevidamente seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito
Réu não demonstrou a
existência do débito discutido nos autos
Apontamento
indevido em cadastro de inadimplentes DANO MORAL "in re
ipsa"
Indenização devida
Quantum indenizatório,
considerando o binômio punição e compensação deve ser fixado
em
R$
10.000,00
(...)”
(Apelação
n.
1015821-83.2017.8.26.0405, rel. Des. Denise Andréa Martins
Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
30.05.2018).
A correção monetária recai a partir da data de arbitramento (sentença)
e os juros moratórios, de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, haja vista a inexistência prévia relação negocial entre as partes, incidem
desde o evento danoso, conforme apontam os verbetes das Súmulas n. 362 e 54 do
Superior Tribunal de Justiça.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada para
majorar a cifra da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Vencido o réu Segundo Grau (Súmula 326 do STJ), responderá pela
elevação da verba honorária devida ao patrono do autor, de 15% para 20% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se
faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-65.2019.8.26.0032 -Voto no
20
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar deduzida em contrarrazões,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao apelo do
réu.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora